Tribunal: TJMT
Processo: 1017698-19.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017698-19.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GUILHERME AUDAX CEZAR FORTES - CPF: 700.234.761-68 (ADVOGADO), FABIANO HENRIQUE FORTUNATO FERREIRA - CPF: 044.541.837-08 (AGRAVANTE), JEFFERSON AMERICO - CPF: 695.957.471-49 (AGRAVADO), GISELLE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS AMERICO - CPF: 544.419.431-72 (AGRAVADO), RENATA KARLA BATISTA E SILVA - CPF: 819.368.181-91 (ADVOGADO), ERIKA SANTOS ALENCAR - CPF: 326.542.668-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE DEFERIU O EFEITO SUSPENSIVO – MEDIDA EXCEPCIONAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO §1º, DO ART. 919, DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 919, § 1º, do CPC, a suspensão da execução somente é cabível quando presentes os requisitos da tutela provisória, quais sejam: existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como esteja a execução garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Ausentes tais requisitos, o indeferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida cogente.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FABIANO HENRIQUE FORTUNATO FERREIRA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos dos
“Embargos à Execução”
(Proc. nº 1058667-89.2019.8.11.0041), opostos contra a pretensão executiva do agravante por JEFFERSON AMÉRICO e GISELLE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS AMÉRICO, atribuiu efeito suspensivo na forma do art. 919, §1º, do CPC, por reputar
“presente a probabilidade do direito, bem como presente também o perigo de dano, pois que a continuidade dos atos executórios pode trazer prejuízo aos embargantes”
(cf. Id. nº 122675171 dos autos de origem).

O embargado/agravante se queixa da atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução sem oferta de garantia ao Juízo e pede, sob esse exclusivo fundamento, o
“conhecimento do presente recurso e acolhimento dos pedidos, com consequência reforma da decisão agravada, sendo revogado o efeito suspensivo aplicado aos Embargos à Execução referidos”
(sic – cf. Id. nº 177333192 - Pág. 17/18).

Não houve pedido de antecipação da pretensão recursal; a decisão vinculada ao Id. nº 179970651 apenas admitiu o agravo por instrumento e ordenou intimação do agravado para contrarrazões.

Os agravados ofertaram contrarrazões junto ao
Id. nº 182555735 -, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exmoº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O art. 919 do CPC é peremptório ao dizer que os embargos à execução não terão efeito suspensivo em regra (
caput
), excepcionando-se o brado legal cogente somente na hipótese em que o embargante requeira que a ação seja recebida com efeito suspensivo e demonstre, por meio de fundamentação idônea, apoiada em provas confiáveis e consistentes, que há probabilidade do direito e perigo de dano iminente gravíssimo ou irremediável, e, ainda, comprove que a execução conexa está devidamente garantida (§1º). Ou seja, em outras palavras, compete ao embargante comprovar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão de tutela provisória (CPC, art. 300), com o requisito adicional de comprovar a existência de garantia integral da ação de execução (CPC, art. 919, §1º).

No caso, o MM. Juiz recebeu os embargos à execução com efeito suspensivo em razão dos seguintes motivos:

“(...)Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo aos presentes embargos referentes execução nº 1021635-50.2019.8.11.0041.

Pois bem.

Incialmente, esclareço que, para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, é necessária a comprovação dos requisitos insculpidos no art. 919, §1º, do CPC, quais sejam, a existência de pedido expresso do embargante, a probabilidade do direito, o risco de dano irreparável (pressupostos da tutela provisória) e, ainda, que esteja garantida a execução.

Todavia, no presente caso, entendo que se mostra possível a atribuição do efeito suspensivo, mesmo que sem estar garantida a execução, tendo em vista que fora apresentada relevante fundamentação.

(...)

Isto posto, observo que há, fortes indícios de que assiste razão o embargante.

Nesse quadrante, no que se refere à probabilidade do direito alegado, importante ressaltar que, em detida análise dos autos, verifico que o contrato firmado entre as partes constava em sua cláusula 7ª que “os compromitentes vendedores se obrigam à outorga da Escritura Pública da compra e venda do imóvel rural, ora transacionado, tão somente quando constatada e verificada sua integral quitação, bem como estejam prontos os documentos necessários à formalização do ato, perante a serventia registral de competência”.

Ao passo que, conforme a documentação apresentada, a quitação se deu em 2018, mas a referida documentação necessária, para a formalização do ato, apenas ficou pronta em junho de 2019, ou seja, no mês seguinte ao ajuizamento da execução (ação principal).

Desse modo, tenho que presente a probabilidade do direito, bem como presente também o perigo de dano, pois que a continuidade dos atos executórios pode trazer prejuízo aos embargantes.

Assim, atribuo o efeito suspensivo, por se encontrarem presentes os requisitos delineados pelo § 1º do aludido artigo 919 CPC”.

Ora, com a devida vênia, em razão da excepcionalidade de atribuição de efeito suspensivo aos embargos do executado, deve este demonstrar, de forma clara e precisa, os motivos determinantes para a suspensão da execução, ou seja, deve comprovar a plausibilidade à sua procedência e que o prosseguimento da execução manifestamente possa causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação, bem como garantir o juízo, caso contrário, o processo executivo segue a regra geral estabelecida no caput do artigo 919 do Código de Processo Civil, isto é, os embargos do devedor não terão o condão de suspender o trâmite da execução.

No caso, conforme se verifica dos autos de origem, não houve comprovação da existência de garantia do juízo e, ainda, o prosseguimento com atos de constrição judicial não é situação suficiente para demonstrar a necessidade de se atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução, tampouco há, neste momento processual de cognição sumária, elementos próprios para se verificar eventual responsabilidade de inadimplemento contratual, não restando caracterização, por ora, situação de dano irreparável ou de difícil reparação.

Nesse sentido:

EMENTA:
AGRAVO – EXECUÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO TÍTULO – EMBARGOS RECEBIDOS COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – AUSENTES AS CONDIÇÕES EXIGIDAS PELO ART. 919, §1º, DO CPC – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A atribuição do efeito suspensivo aos Embargos à Execução exige o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 919, § 1º do Código de Processo Civil, quais sejam: a existência de pedido expresso do embargante, a probabilidade do direito invocado, a possibilidade da continuidade do feito executivo causar dano ou o risco ao resultado útil do processo e a garantia do juízo, pela penhora, depósito, ou caução suficiente. Ausente qualquer um desses pressupostos, há que ser indeferido o efeito suspensivo.
(TJMT – RAI Nº 1006841-84.2018.8.11.0000 – Quarta Câmara de Direito Privado - Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES - Julgado em 15/08/2018 - DJE 16/08/2018) (
grifei
e
negritei
).

Pelo exposto,
provejo
o recurso, para afastar a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, devendo a ação ser recebida nos moldes da regra geral do caput do art. 919 do CPC.

Custas pelo agravado.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023